Tribunal: TJPA
Processo: 0805811-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805811-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela executada contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve a rejeição de exceção de pré-executividade. A recorrente alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação no processo administrativo e sustenta a imunidade de ICMS sobre serviços de transporte destinados à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a nulidade da CDA por vício de notificação sem a juntada do Processo Administrativo Fiscal (PAF); e (ii) saber se a aferição da imunidade tributária de ICMS em cadeia de transporte para exportação exige dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída robusta (Súmula nº 393/STJ).

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez. A alegação de nulidade por ausência de notificação não pode ser acolhida sem a apresentação da cópia integral do processo administrativo, cujo ônus compete à parte executada.

5. A verificação da imunidade tributária de ICMS sobre o transporte de mercadorias para exportação (CF/1988, art. 155, §2º, X, "a") demanda análise fática complexa e eventual perícia para confirmar a efetiva destinação ao exterior e a não reintrodução no mercado interno, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de juntada do processo administrativo fiscal impede o reconhecimento de nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.

2. A alegação de imunidade tributária de ICMS em operações de transporte exige dilação probatória, sendo incompatível com a via da exceção de pré-executividade".

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; LC nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, Súmula nº 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP
contra a Decisão Monocrática que
Indeferiu o Efeito Suspensivo
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta para reformar a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0815072-43.2022.8.14.0006
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“A parte agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal estaria fundada em título executivo nulo, por ausência de fato gerador tributário, haja vista a imunidade decorrente do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, bem como do art. 3º, II, da LC 87/96, que vedariam a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos de constrição patrimonial e de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Não obstante os argumentos lançados pela Agravante, entendo que, nesse momento processual, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

No presente caso, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris,
tendo em vista que os fundamentos da decisão agravada evidenciam que a tese sustentada pela agravante — quanto à inexistência de fato gerador e à aplicação da imunidade tributária prevista na Constituição Federal e na LC nº 87/1996 — demanda a análise de elementos fáticos e probatórios, como a efetiva destinação da mercadoria ao exterior, sua regularidade documental e a correlação entre o transporte realizado e a operação de exportação

Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admitida apenas em hipóteses em que a alegação da parte executada diga respeito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória. Assim dispõe a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

E, no caso concreto, não se pode aferir, de plano, a manifesta ilegalidade da cobrança, tampouco a incompatibilidade da operação com a incidência do tributo, sem o aprofundamento da instrução probatória. O próprio reconhecimento da aplicação da imunidade tributária na hipótese vertente é controvertido na jurisprudência, especialmente em razão da interpretação restritiva conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 475 da Repercussão Geral, que exclui da abrangência da imunidade operações anteriores à exportação propriamente dita, salvo previsão legal expressa de isenção, cuja aplicação deve ser analisada à luz de cada caso concreto.

Fora isso, não vislumbro também o
periculum in mora
de modo suficiente a justificar a concessão da tutela requerida pela Agravante, uma vez que a mera alegação genérica de que a empresa sofrerá bloqueio de ativos ou inscrição em cadastros restritivos, por si só, não satisfaz a exigência legal, notadamente quando ausente comprovação concreta do iminente comprometimento de sua atividade empresarial ou da irreparabilidade dos efeitos da medida. Conforme entendimento assentado pelo STJ, o risco de constrição patrimonial em execução fiscal constitui consequência ordinária do processo executivo e não autoriza, por si, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.”

Em síntese da exordial, trata-se de Execução Fiscal objetivando a satisfação de crédito tributário no montante de R$ 44.670,27 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e vinte e sete centavos). A dívida cobrada está consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 002020570787086-3, 002020570787087-1, 002020570787088-0, 002021570117175-8, 002021570613228-9, 002022570207005-7, 002022570207006-5, decorrentes dos Autos de Infrações de Notificação Fiscal (AINF) nº 3720205100001455, 3720205100002486,

3720205100003253, 3720205100008166, 3520205100076873, 3720205100003938 e 3720205100000955 relativos ao exercício de 2020.

Após a citação, a empresa executada optou por apresentar defesa via incidente de Exceção de Pré-Executividade (EPE). Em suas razões, arguiu a nulidade absoluta das CDAs e, consequentemente, da própria execução fiscal. Sustentou, preliminarmente, a inexistência de notificação válida no âmbito do processo administrativo fiscal, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo-a de impugnar os lançamentos na esfera administrativa. No mérito, defendeu a tese de imunidade tributária, argumentando que a operação de transporte realizada destinava-se inequivocamente à exportação de mercadorias, o que atrairia a incidência da não-cumulatividade prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal, bem como a isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Instado a se manifestar, o Estado do Pará impugnou o incidente processual, defendendo a higidez dos títulos executivos. Argumentou que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-las por prova inequívoca. Salientou que a via da Exceção de Pré-Executividade é estreita, reservada apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393), pugnando, assim, pela rejeição do pedido e prosseguimento dos atos constritivos.

Sobreveio, então, a decisão interlocutória do Juízo
a quo
na qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando seu
decisum
na impossibilidade de dilação probatória na via eleita. Entendeu o magistrado que as alegações da executada — notadamente a verificação da efetiva exportação das mercadorias e a regularidade do processo administrativo — não poderiam ser conhecidas de ofício e demandariam instrução probatória, devendo ser veiculadas através de Embargos à Execução Fiscal, ação própria para tal desiderato.

Irresignada com o provimento jurisdicional de primeiro grau, a empresa executada interpôs o Agravo de Instrumento originário, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da execução e evitar atos de constrição patrimonial, como o bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD).

Ao realizar o juízo de admissibilidade e análise do pedido liminar do Agravo de Instrumento, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática indeferindo o efeito suspensivo pleiteado. Consignando, na oportunidade, que em sede de cognição sumária não se vislumbrava a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) com a robustez necessária para suspender a execução, uma vez que a aferição da imunidade tributária sobre a cadeia de transporte para exportação é matéria complexa, que exige análise documental aprofundada, confirmando, a priori, o acerto da decisão de 1º grau quanto à necessidade de dilação probatória incompatível com a via da exceção.

É contra esta decisão monocrática que se volta o presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais, a Agravante reitera a tese de que a prova documental pré-constituída nos autos, como as notas fiscais e Conhecimentos de Transporte - DACTE, seriam suficiente para demonstrar que as mercadorias tinham como destino final o exterior, o que tornaria a cobrança de ICMS flagrantemente inconstitucional e ilegal, face à imunidade das exportações. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2146625), no qual a própria empresa figura como parte contra o mesmo Estado do Pará, onde se discutiu tese similar com desfecho favorável à não incidência do tributo.

Aduz, ademais, a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), consubstanciado na iminência de medidas expropriatórias, bloqueio de contas bancárias e inscrição em cadastros de inadimplentes, o que inviabilizaria a continuidade de suas atividades empresariais e o cumprimento de obrigações com fornecedores e empregados.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão agravada e suspender a execução fiscal.

Intimado a apresentar contrarrazões, o Estado do Pará manifestou-se pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a Agravante não logrou êxito em afastar a presunção de legalidade da CDA e que a discussão acerca da imunidade tributária e da suposta nulidade do processo administrativo exige contraditório pleno e produção de provas, rito este reservado aos Embargos à Execução, ratificando os termos da decisão recorrida.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação do acerto da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

Desde já esclareço que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências vigente, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, inciso XI, “D” do regimento interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da execução fiscal sob 2 (dois) fundamentos: a imunidade tributária de ICMS sobre serviços de transporte vinculados à exportação; e a nulidade do processo administrativo por vício na notificação.

A Exceção de Pré-Executividade, construção doutrinária consagrada na jurisprudência, é mecanismo de defesa atípico que visa a extinção da execução sem a necessidade de garantia do juízo. Todavia, seu manejo não é irrestrito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 393, pacificou o entendimento de que tal incidente somente é admissível quando atendidos, cumulativamente, 2 (dois) requisitos:

Súmula 393/STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Este segundo requisito é o óbice intransponível no caso em tela. A
"prova pré-constituída"
exigida pela jurisprudência não é apenas algum documento, mas sim a prova suficiente, robusta e autoexplicativa, capaz de demonstrar o direito do excipiente de plano, dispensando cálculos complexos, perícias ou cotejo analítico de documentos esparsos.

A tese mais grave suscitada pela Agravante refere-se à suposta nulidade do título executivo por falha na notificação administrativa, o que teria cerceado sua defesa prévia.

Ocorre que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção legal de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF) e do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN). Tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado.

No caso concreto, a Agravante falhou em seu ônus probatório básico. Ao alegar que
"não foi notificada"
, competia-lhe acostar aos autos a cópia integral do Processo Administrativo Fiscal (PAF) que originou o débito. Somente através da análise física ou digital desse processo administrativo seria possível ao Juízo de origem verificar se houve expedição de notificação, para qual endereço foi enviada, quem assinou o Aviso de Recebimento (AR) e se houve notificação por edital e se esta foi válida.

Sem a cópia do Processo Administrativo, a alegação de nulidade é vazia. O Judiciário não pode presumir a falha da Administração Pública baseando-se apenas na palavra da parte executada. A ausência desse documento essencial nos autos da Exceção de Pré-Executividade torna a alegação inverificável de plano, o que, por si só, impõe a rejeição do incidente, conforme a Súmula 393 do STJ.

Não cabe ao Judiciário, nesta via estreita, requisitar de ofício o PAF para
"garimpar"
nulidades que a parte não comprovou documentalmente quando teve a oportunidade.

No que tange à imunidade do ICMS sobre serviços de transporte para exportação, reitero que não há a referida documentação anexada nos autos.

Mesmo que existisse as referidas notas fiscais, a simples juntada não prova, por si só, que a exportação se consumou nos termos da legislação, nem que a mercadoria não foi reintroduzida no mercado interno. Essa verificação exige perícia contábil ou análise fiscal aprofundada, procedimentos vedados na via da Exceção de Pré-Executividade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393/STJ. PENHORA ONLINE REITERADA (TEIMOSINHA). SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA POR PRAZO RAZOÁVEL. ART. 797, 805 E 835, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DE MEIO MENOS ONEROSO E IGUALMENTE EFICAZ NÃO ATENDIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento sob o entendimento da legalidade da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade da Agravante e autorizou a penhora online reiterada (teimosinha) por 60 dias.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A Exceção de Pré-Executividade (EPE) constitui instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para veicular matérias de ordem pública ou aquelas demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula n.º 393 do STJ.

5. No caso concreto, a alegação de vício de motivação na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a de excesso de execução por pagamento parcial não deduzido exigem dilação probatória e confrontação de comprovantes com registros administrativos, o que desqualifica a EPE como via processual adequada.

6. Além disso, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, exigindo-se prova em contrário, bem como de que o título possui os requisitos mínimos de validade (identificação, descrição, enquadramento legal e detalhamento do cálculo).

7. O sistema SISBAJUD e sua funcionalidade "teimosinha" (reiteração automática de ordens de bloqueio por tempo determinado) são mecanismos legítimos e eficazes que visam à máxima efetividade da execução.

8. A execução se desenvolve no interesse do credor (Art. 797 do CPC), e a penhora em dinheiro tem prioridade absoluta (Art. 835, I, do CPC). O princípio da menor onerosidade (Art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com a máxima efetividade, sendo o ônus do devedor apontar e demonstrar um meio menos gravoso que seja igualmente eficaz para a satisfação do crédito, o que não ocorreu na hipótese.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816498-40.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COSANPA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA em sede de execução fiscal, anulando as Certidões de Dívida Ativa relativas ao ISSQN, sob o fundamento de reconhecimento da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. O juízo de origem, com base nesse entendimento, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade diante da alegada necessidade de dilação probatória para análise da validade das CDA&rsquo;s; (ii) determinar se a sentença poderia ter reconhecido a imunidade tributária recíproca com base em documentos controvertidos não analisados em contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é admissível na execução fiscal para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

4. A necessidade de instrução probatória sobre a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos (CDA&rsquo;s) impede o manejo da exceção de pré-executividade.

5. Diante da inadequação da via eleita, impõe-se a reforma

da sentença e o retorno dos autos à origem para a continuidade regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise da validade das Certidões de Dívida Ativa depende da verificação do processo administrativo tributário, sendo necessária dilação probatória.

2. Somente é cabível o manejo de exceção de pré-executividade quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 393 do STJ.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CPC, arts. 487, I, e 924, III; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJPA, AI nº 0000882-10.2014.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2017; TJPA, AI nº 0805678-35.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.10.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804079-74.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL DE MEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por REDE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitara agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferira exceção de pré-executividade. A embargante alegava omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise de documentos relativos à alegada condição de MEI entre 2015 e 2017 e à nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de isenção tributária da embargante com base na LC 123/2006 e a suposta nulidade da CDA, sem apreciar adequadamente os documentos juntados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da exceção de pré-executividade e concluiu, com base na jurisprudência do STJ (Súmula 393), que a via eleita não comporta discussão de fatos que demandem dilação probatória, como a verificação de enquadramento como MEI.

5. Os documentos apresentados (como contrato social de 2022) não comprovam a alegada condição de MEI no período de 2015 a 2017, sendo insuficientes para sustentar a isenção pretendida.

6. A alegação de nulidade da CDA e ausência de notificação administrativa também foi enfrentada no acórdão, que a rejeitou por ausência de prova pré-constituída.

7. A decisão impugnada não padece de vício material e está devidamente fundamentada, não havendo necessidade de reapreciação do mérito sob pretexto de vícios formais inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

2. A alegação de isenção tributária baseada em condição de MEI exige comprovação documental robusta e referente ao período fiscal discutido.

3. A ausência de vícios formais na CDA e de omissão na análise dos fundamentos recursais afasta a necessidade de integração do acórdão por embargos declaratórios.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 123/2006; Lei Municipal nº 7.056/77, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJDFT, Ap. Cível 0072096-29.2009.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 12.02.2021; STJ, Súmula 393.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814114-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/11/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, a qual sustentava isenção de tributo por condição de microempreendedora individual (MEI) e nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vícios formais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se: &emsp;(i) a condição de MEI da executada pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade para fins de isenção tributária; &emsp;(ii) a CDA apresentada nos autos padece de nulidade formal apta a afastar a presunção de certeza e liquidez; &emsp;(iii) a rejeição da exceção está adequada às exigências legais e jurisprudenciais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e não exijam dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. A alegação de isenção tributária por condição de MEI depende de prova específica, inexistente nos autos, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.

5. A impugnação genérica à CDA não é suficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme quanto à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória (TJPA, AI n.º 0804487-92.2022.8.14.0000; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

7. O relator pode reiterar fundamentos da decisão agravada quando não houver inovação relevante no Agravo Interno (STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. &emsp;Tese de julgamento: &emsp;1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para reconhecimento de isenção tributária fundada na condição de MEI, quando ausente prova pré-constituída. &emsp;2. A nulidade da CDA deve ser alegada com fundamentação precisa e prova documental, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do título executivo.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AI n.º 0804487-92.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJe 14/12/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811379-35.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Por fim, reforço que este Tribunal não pode atuar como instância originária de provas. A tentativa da Agravante de discutir a validade de notificação e realidade das exportações
sem que haja o acervo probatório no primeiro grau configura inaceitável supressão de instância.

Se a Agravante possui o Processo Administrativo Fiscal (PAF) completo e os registros de exportação, deve apresentá-los na via correta, ou seja, por meio da oposição de
Embargos à Execução Fiscal ou por intermédio de Ação Anulatória de Débito Fiscal
(considerando que já houve o lançamento da dívida), onde haverá amplitude para o contraditório e eventual perícia.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/03/2026